Tribunal: TJDFT
Processo: 0708107-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos Infringentes e de Nulidade defensivos. Tentativa de furto majorado. Repouso noturno. Concurso de agentes. Rompimento de obstáculo. Prova testemunhal e confissão dos corréus quanto ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Arrombamento da porta de acesso do estabelecimento-vítima e de um cofre. Laudo pericial juntado após a sentença e antes do julgamento dos apelos. Contraditório preservado. Qualificadora mantida. Recurso conhecido e desprovido.